Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706426-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RESIDENCIAL VERSAILLES RECORRIDO: RAYANNE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes signatárias de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção é de consumo. Esse vínculo, entretanto, não se estende ao condomínio após a entrega da unidade pela vendedora. 2. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes. 3. Em consequência do princípio da causalidade, se o condomínio cobra taxas de condomínio de quem sabidamente não é devedor, torna-se corresponsável pelos consectários legais. 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso do condomínio desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.334, § 2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que não pode o condomínio responder pela relação jurídica existente entre a promitente vendedora e a promitente compradora. Aduz que eventual alteração subjetiva do domínio sobre a coisa, decorrente da alienação do imóvel, impõe ao seu novo titular, imediata e automaticamente, a assunção da obrigação pelas cotas condominiais, não só as vencidas, mas também as vincendas, independente de manifestação de vontade nesse sentido. Conclui que não pode ser responsável pelo pagamento de cotas condominiais. Invoca dissenso pretoriano sobre o tema, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.334, § 2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Em consequência do princípio da causalidade, se o condomínio cobra taxas de condomínio de quem sabidamente não é devedor, torna-se corresponsável pelos consectários legais”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1554569/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). Ademais, os dispositivos do Código Civil elencados não dizem respeito ao fundamento do acórdão. Desse modo, “A indicação de dispositivo que não possui carga normativa apta sustentar a tese suscitada, constitui vício de fundamentação que inviabiliza o conhecimento da insurgência. Aplicação da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1329264/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/3/2020). Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009